Tribunal: TJSP
Processo: 1008907-39.2021.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários - Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência declarando a nulidade da transação apontada na exordial (portabilidade e refinanciamento), condenando o réu Novo Banco Continental S/A a transferir à ré Facta Financeira S/A as parcelas debitadas dos proventos do autor para abatimento do empréstimo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários - Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência declarando a nulidade da transação apontada na exordial (portabilidade e refinanciamento), condenando o réu Novo Banco Continental S/A a transferir à ré Facta Financeira S/A as parcelas debitadas dos proventos do autor para abatimento do empréstimo primitivo. Inconformismo das partes.
1. Legitimidade passiva da instituição financeira corré Facta Financeira evidenciada. Legitimidade verificada em confronto com a descrição dos fatos na petição inicial. Teoria da asserção.
2. Julgamento extra petita. Matéria de ordem pública. Conhecimento de ofício. Ocorrência. Autor que não pleiteou a anulação da cessão do crédito havida entre os corréus, o que implicaria no restabelecimento da contratação com a corré Facta Financeira S/A, mas, apenas, a equiparação das condições do contrato atual (com o réu Novo Banco Continental S/A), sem o refinanciamento que este corréu vinculou ao seu nome, com ressarcimento da diferença a maior e reparação por dano moral. Julgamento que não se ateve ao pedido, analisando questão diversa da submetida à jurisdição. Nulidade reconhecida. Adequação da sentença para limitar o provimento jurisdicional ao pedido, por força do princípio da congruência.
3. Pretensão de adequação contratual. Empréstimo consignado originalmente firmado com a ré Facta Financeira S/A. Portabilidade seguida de refinanciamento ao réu Novo Banco Continental S/A, segundo o autor, sem a sua anuência – Fraude envolvendo o refinanciamento evidenciada. Falsidade da assinatura constatada a olho nu, sendo, para tanto, desnecessária a produção de prova pericial grafotécnica – Cenário diante do qual se impõe anular o contrato de refinanciamento (fls. 152/157), com retorno das partes ao estado anterior, isto é, com manutenção dos encargos e parcelas previstos na contratação original objeto da cessão, por força da aplicação do art. 182, do Código Civil.
4. Restituição simples pelos réus dos valores pagos a maior pelo autor. Não cabimento da devolução em dobro, diante da ausência de má-fé dos réus e da data da celebração do contrato fraudulento de refinanciamento (julho/2019), por força da aplicação da tese firmada no EAREsp no 676.608, pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
5. Danos morais caracterizados. As rés não comprovaram a legitimidade da repactuação que, ademais, elevou o número de prestações, gerando aumento no valor final da dívida do autor, o que restou incontroverso nos autos e, inegavelmente, caracterizou a falha na prestação dos serviços. Descontos dela derivados em valor equivalente a mais de 10% do benefício previdenciário do autor. Indenização arbitrada em R$5.000,00 (cinco mil reais). Majoração do valor para R$10.000,00 (dez mil reais), tendo vista as circunstâncias particulares do caso.
6. Termo inicial dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais. Observância da Súmula n.o 54 do C. STJ. Termo a quo que deve corresponder ao evento danoso, no caso, a partir de 15/07/2019, data da repactuação em debate.
7. Sentença, de ofício, anulada em parte para adequar o provimento jurisdicional ao pedido, de modo a manter cessão de crédito havida entre os corréus.
8. Honorários advocatícios de sucumbência mantidos, já fixados no teto de 20% sobre o valor da condenação, em aplicação ao disposto no artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.
RECURSO ADESIVO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PARA R$10.000,00 E FIXAR O TERMO INICIAL DOS JUROS SOBRE REFERIDA INDENIZAÇÃO, A PARTIR DO EVENTO DANOSO. IMPROVIDOS, NA PARTE NÃO PREJUDICADA, OS RECURSOS DOS RÉUS.